Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-11.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-11.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
SAULO GABRIEL SOUZA QUEIROZ, ANTONIO SOARES DA SILVA NETO, WELITON CARNEIRO MARTINS

APELADO: EDIVALDO NUNES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, ANA CAROLINA AQUINO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 177/1993, INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º
DO ART. 44 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JACOBINA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO VICIADO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. A denegação de mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, com necessidade de dilação probatória, gera apenas coisa julgada formal, não impedindo o ajuizamento de ação ordinária, conforme Súmula nº 304 do STF e artigos 6º, §6º, e 19 da Lei nº 12.016/2009. A ação ordinária apresenta causa de pedir e pedidos distintos do mandado de segurança, incluindo fatos supervenientes como a anulação administrativa da Portaria nº 231/2013 pelo Decreto nº 222/2017 e nova revisão da fórmula de reajuste em 2018. A revisão de aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas dos Municípios sem processo administrativo específico e regular viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O direito da Administração de anular atos que geram efeitos favoráveis decai em cinco anos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, prazo já transcorrido quando da revisão de 2018. A alteração do objeto de processo administrativo existente para fundamentar nova supressão de benefício, sem garantia de processo específico, configura vício insanável.
Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000527-11.2019.8.05.0137, em que figuram, como apelantes, MUNICIPIO DE JACOBINA e JACOPREV e, apelado,
EDIVALDO NUNES DE MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e negar provimento a ambos recursos de apelação, reformando
parcialmente o julgado, ex officio
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA